Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-97.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Não há ilegalidade no ingresso de policiais na residência, desde que franqueada pelo morador. Não há ilegalidade no encontro fortuito de provas decorrentes de ingresso regular na residência do réu.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, quando a prova angariada aos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria, materialidade e elemento subjetivo do tipo.
3. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição.
4. Apelação não provida.